Tribunal: TJMT
Processo: 1007043-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007043-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE DA ROSA RODRIGUES - CPF: 668.588.950-00 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARINO KOCH - CPF: 422.418.559-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PLANO DE SAÚDE – INDICAÇÃO DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) COM URGÊNCIA - RELAÇÃO DA ANS – TRATAMENTO CONVENCIONAL INEFICAZ - PRÉVIA RECOMENDAÇÃO MÉDICA – EXCEÇÃO AO ROL TAXATIVO – CUSTEIO DEVIDO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Embora o STJ tenha decidido no recente julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que o rol da ANS é taxativo, foram estabelecidas algumas diretrizes, dentre elas a ausência de substituto terapêutico ou o esgotamento dos procedimentos autorizados pela ANS.

Assim, evidenciada a ineficácia do tratamento convencional, devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento ao Recurso da ré.

A agravante aduz que o STJ definiu recentemente que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é taxativo, e que, por isso, não tem obrigação legal ou contratual de custear o tratamento.

Pleiteia, subsidiariamente, o reembolso nos limites dos valores da tabela.

Sem contraminuta em razão do decurso do prazo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante aduz que não tem obrigação legal nem contratual de custear tratamento não previsto no rol da ANS.

O STJ, no recente julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP, de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, decidiu que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear tratamentos não incluídos no rol de procedimentos da ANS, em razão da necessidade de preservar esse equilíbrio.

Na ocasião, foram estabelecidas as seguintes diretrizes:

“1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4 -
não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que

(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS
.”

In casu
, o agravado, de 62 anos de idade, é portador de depressão, inclusive com “
sintomas catatônicos de rápida evolução e não responsivos (nem de forma parcial) ao uso de benzodiazepínico
”.

Após internação na unidade de terapia intensiva devido ao surto psicótico com resolução catatônica, foi realizada a primeira sessão da eletroconvulsoterapia, sendo que o paciente restabeleceu o contato verbal e realizou alguns curtos movimentos dos membros, tendo posteriormente recebido alta hospitalar.

Assim, inobstante o tratamento solicitado para o agravado não esteja previsto no rol da ANS, o médico o solicitou em virtude da ineficácia do convencional e do avanço da doença, de maneira que, neste caso, a recusa é abusiva, fato que justifica a manutenção da decisão.

Além do mais, a recomendação de incorporação da eletroconvulsoterapia não foi indeferida pela ANS (Solicitações válidas de inclusão de procedimentos – Consulta Pública Rol 2016
[1]
), e o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas da CONITEC, publicado por meio da Portaria/MS/SAS no. 315, de 30 de março de 2016, menciona que “
existe evidência clínica significativa de eficácia e segurança para o uso da eletroconvulsoterapia (ECT) no tratamento do TAB, porém sem base em estudos comparativos
”.

Portanto, nesta fase, especialmente em razão das circunstâncias e do conjunto probatório existente, conclui-se pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.

Quanto ao reembolso conforme a tabela, consignou-se que:

“(...)
No que concerne ao reembolso conforme a tabela anexa ao contrato, trata-se de questão não suscitada no juízo a quo, nem apreciada, por conseguinte, na decisão agravada. Fica, então, inviabilizada sua análise neste momento, sob pena de indevida supressão de instância
.
(...)”

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

[1]

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022